Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTRADITÓRIO. DISTINGUISHING. CUMULAÇÃO DE ARRAS E CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REVENDEDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a resolução do contrato de compra e venda, id. 143274609, e o de financiamento n. 12258000092736, bem como condenar o Banco Votorantim S.A a restituir ao autor os valores das prestações pagas e relativas ao ajuste citado”. O réu JR VEÍCULOS alega em sede recursal que o contrato não poderia ser desfeito, uma vez que não havia defeito no veículo e o contrato exauriu seus efeitos, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente. Acrescenta que em caso de rescisão a cláusula penal deve ser cumprida, motivo pelo qual requer a procedência do pedido contraposto subsidiário e a condenação do autor ao pagamento de 10% do valor do contrato. O réu, Banco VOTORANTIM S.A, em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de ato ilícito.

2. Recurso do réu JR MULTIMARCAS EIRELI – ME próprio, tempestivo (ID 60917120) e com preparo regular (ID 60917122). Recurso do Banco VOTORANTIM S.A próprio, tempestivo (ID 60917132) e com preparo regular (ID 60917133 e 60917134). Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 60917138).

3. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão do efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, houve formalização de contrato entre as partes e, posteriormente, o pedido de cancelamento pelo consumidor, sendo certa a legitimidade passiva do banco para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar afastada.

5. O caso em análise trata de relação de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

6. Resta incontroverso nos autos o pedido de cancelamento contratual de aquisição e financiamento de veículo pelo consumidor cerca de 30 dias após estar na posse do bem e com o financiamento liberado. Entretando, é preciso anotar o distinguishing do pedido de rescisão imotivada tratada nos autos. O instrumento contratual é extremamente contraditório. Na Cláusula Sétima é prevista hipótese de resolução do contrato, cujo pedido somente poderia ser requerido pela vendedora e em caso de inadimplemento dos pagamentos devidos pelo comprador. Na Cláusula Oitava foram fixadas as arras contratuais, ocasião em que foi prevista a hipótese de desistência, arrependimento ou cancelamento do contrato, sem estabelecer nenhum prazo ou condição para o pedido de desistência. Na Cláusula Nona constou o caráter irretratável e irrevogável do instrumento. Em tal situação, observando a hipossuficiência do consumidor, as cláusulas contraditórias do pacto devem ser interpretadas em seu favor, uma vez que constou clara hipótese de desistência, arrependimento ou cancelamento sem que fossem fixadas condições para a realização do ato, devendo ser presumida a boa-fé das partes, motivo pelo qual o deferimento do pedido formulado para fins de extinção do contrato principal de compra e venda deve ser mantido.

7. A princípio, o contrato de financiamento de veículo em análise não é passível de rescisão automática e sem a aplicação de qualquer penalidade em razão do pedido de resolução do contrato de compra e venda, o qual previa a possibilidade de arrependimento. A resolução do pacto acessório entabulado junto à instituição financeira deveria, a rigor, observar a cláusula penal própria daquele instrumento. Contudo, sequer consta nos autos a cópia do contrato de financiamento do veículo. Tal documento não foi juntado pelo autor, tampouco pela instituição financeira.

8. A instituição financeira não requereu, nem mesmo de forma subsidiária, a aplicação de cláusula penal ou outra sanção em relação ao pedido de resolução do contrato, limitando-se a requerer a improcedência dos pedidos do autor. Tratando-se de direito disponível e, não havendo qualquer hipótese de tutela ou hipossuficiência por parte da instituição financeira, entendo que a precaução adotada de ofício pelo Juízo no sentido de determinar o depósito judicial do valor objeto do financiamento para eventual futura devolução ao Banco é medida acertada e deve ser mantida.

9. Quanto ao pedido contraposto formulado pela primeira requerida (loja de revenda), embora a Cláusula Oitava estipule a retenção das arras e a aplicação de multa cominatória, é certo que tais institutos não podem ser cumulados. Por outro lado, o caso em análise trata de situação em que o autor permaneceu na posse do veículo por 1 ano e 3 meses, a título totalmente gratuito, o que caracteriza a vantagem excessiva em favor do consumidor e a acentuada desvantagem da loja, caracterizando claramente a hipótese descrita no art. 419 do CPC, que versa que: “a parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização”. Assim, as arras serem tidas como o mínimo da indenização.

10. A indenização complementar no valor equivalente a 10% do contrato (R$ 3.299,00) é adequada ao caso em tela. O valor apurado seria equivalente à locação mensal do veículo por R$ 220,00 (considerando os 15 meses nos quais o autor permaneceu em sua posse – valor diário de R$ 7,33), cuja quantia está notoriamente abaixo do valor de mercado de locação e somente deve ser fixada em tal monta em razão do princípio da adstrição do pedido.

11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da instituição financeira NÃO PROVIDO. Recurso da loja revendedora PARCIALMENTE PROVIDO para fixar indenização suplementar em razão da rescisão contratual no valor equivalente a 10% do contrato (R$ 3.299,00) com juros de 1% ao mês, contados a partir da citação e atualização monetária a partir da prolação desta decisão. Mantida a determinação de devolução pelo Banco do valor das parcelas pagas pelo autor, contudo, a compensação com os valores já depositados judicialmente deverá ser feita em favor da loja revendedora para quitação da indenização complementar ora fixada e, somente se houver quantia remanescente, deverá ser restituída em favor do autor.

12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.